Tribunal: TJDFT
Processo: 0009171-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009171-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69905832, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório n. 0019562-33.2017.8.07.0000. Pois bem. Compulsando os autos, observo que a execução foi extinta em relação à substituída NEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA (ID: 12924643), tendo sido homologado o pedido de desistência formulado pelo exequente. A execução, também, foi extinta em relação aos valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 68680289). Em relação ao substituído anuente NEWTON GONÇALVES SANTIAGO, foram juntados aos autos o alvará de levantamento e cópia da sentença de extinção do Precatório n. 2016.00.2.000627-7 (ID: 12924706). Quanto aos substituídos não anuentes NEDMA RODRIGUES BIJOS (ID: 59748217 - pág. 215/219, 221 e 254/261), NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA (ID: 59748217 - pág. 254/261 e 268), NELSON DE ARAUJO (ID: 59748217 - pág. 215/219, 225 e 254/261), NERIALDO PEREIRA SANTOS (ID: 59748217 - fl. 179), NEUSA BRAGA DE ARAUJO (ID: 59748217 - pág. 183), NEVITON AMORIM GAMA (ID: 59748217 - pág. 186) e NILSON RIOS DA SILVA (ID: 59748217 - pág. 189), a COORPRE, por meio do ofício de ID: 59748216, encaminhou cópia integral do Precatório n. 0019562-33.2017.8.07.0000, no qual é possível verificar a efetivação do pagamento do requisitório em relação àqueles servidores. Dessa forma, diante do adimplemento total do Precatório n. 2016.00.2.000627-7 e parcial do Precatório n. 0019562-33.2017.8.07.0000, julgo extinta a execução em relação a NEWTON GONÇALVES SANTIAGO, NEDMA RODRIGUES BIJOS, NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, NELSON DE ARAUJO, NERIALDO PEREIRA SANTOS, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, NEVITON AMORIM GAMA e NILSON RIOS DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima e preclusa a presente decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório n. 0019562-33.2017.8.07.0000 em relação à substituída NEUSA ALVES. Brasília, 16 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR